Tribunal: TCU
Processo: 006.706/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 796087, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 796087, função null, que teve como objeto RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS P.A. MANGUARY E P.A. VITAL, DO INCRA LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LAGO VERDE.CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BASICO EM ANEXO. (no da TCE no sistema: 2386/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4760/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material do Acórdão 3242/2025-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 17/6/2025, Ata no 20/2025, relativamente os itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 e promover o apostilamento dos referidos itens, para que: Item 9.3.1 do AC 3242/2025 - 2C Onde se lê: "9.3.1. responsáveis: Clidenor Ferreira do Nascimento e Raimundo Almeida, em solidariedade:" Leia-se: 9.3.1. responsáveis: Francisco Clidenor Ferreira do Nascimento e Raimundo Almeida, em solidariedade: Item 9.3.2 do AC 3242/2025 - 2C Onde se lê: "9.3.2. responsável: Clidenor Ferreira do Nascimento:" Leia-se: 9.3.2. responsável: Francisco Clidenor Ferreira do Nascimento: Item 9.4 do AC 3242/2025 - 2C Onde se lê: "9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Clidenor Ferreira do Nascimento e Raimundo Almeida a multa prevista" (...) Leia-se: 9.4 . aplicar individualmente aos responsáveis Francisco Clidenor Ferreira do Nascimento e Raimundo Almeida a multa prevista (...) 1. Processo TC- Processo 006.706/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alex Cruz Almeida (XXX.856.073-XX); Francisco Clidenor Ferreira do Nascimento (XXX.001.683-XX); Raimundo Almeida (XXX.673.013-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.